Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706973-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA LOBATO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NATALIA LOBATO DE SOUSA contra sentença que julgou improcedente o pedido da ação declaratória de nulidade, de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pela apelante em face de DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, pretendeu a autora a nulidade do ato administrativo praticado pelo Colégio Militar Tiradentes que negou o pedido de avanço escolar para conclusão do nível médio diante de aprovação em exame vestibular. Foi concedida em seu favor antecipação de tutela, em caráter liminar, por meio de decisão monocrática proferida no agravo de instrumento no 0714687-08.2019.8.07.0000, cujo mérito, na presente data, encontra-se pendente de julgamento pelo órgão colegiado. Considerando a revogação da tutela provisória pela sentença de indeferimento do pedido, a apelante defende a necessidade de ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do §4o do artigo 1.012 do CPC. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a regra geral de que a apelação terá efeito suspensivo é excepcionada quando a sentença revoga a tutela provisória. Todavia, prevê o §4o do mesmo dispositivo, que, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, verifica-se o risco de dano grave e difícil reparação no caso de imediata revogação no caso de não se conferir ao presente recurso efeito suspensivo. Isso porque, com a emissão do certificado de conclusão do ensino médio pela instituição de ensino, a apelante teve sua matrícula cancelada, tendo sido impedida de dar continuidade aos estudos durante a tramitação processual. Ademais, a imediata revogação da tutela provisória impedirá a parte de matricular-se no curso superior para o qual foi aprovada. Desse modo, a produção dos efeitos da sentença antes do julgamento do mérito da apelação limitará o acesso da autora aos sistemas de ensino, o que torna necessário o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Ante o exposto, concedo à apelação efeito suspensivo, com fulcro no §4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação e julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora